Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PROCEDIMENTO HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. CONVOCAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia submetida a exame consiste em verificar o direito de a Agravante Autora a realizar a heteroidentificação no concurso em nova data e, caso aprovada, ser convocada para o curso de formação.
III. Razões de decidir.
3. O edital do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, organizado e executado pelo IADES estabeleceu nas disposições finais ser de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da banca examinadora.
3.1. No caso, a Agravante Autora não deixou de comparecer a etapa de heteroidentificação do certame por não ter acompanhado a convocação publicada no sítio eletrônico da banca IADES.
3.2. A Agravante não demonstrou a falha da banca em relacionada à sua convocação, pois diante do estabelecido no próprio edital, caberia à candidata acessar o endereço eletrônico a fim de acompanhar as publicações oficiais do certame no endereço eletrônico da IADES, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado. Mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.

Tese de julgamento: “Não havendo ilegalidade ou abusividade na conduta da banca examinadora ao publicar a convocação dos candidatos para etapa de concurso público, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte, devendo ser indeferida a tutela de urgência pleiteada”.